Tribunal: TJDFT
Processo: 0745606-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NULIDADE. ISONOMIA DE GÊNERO. DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I – A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial. Nulidade não se convalida com o tempo, art. 169, CC.
II - O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo eg. STF no Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema no 452) de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes e redação do Exmo. Ministro Edson Fachin, que considerou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. II.I. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a concessão de seu benefício ocorreu de acordo com cláusula regulamentar inconstitucional que prevê percentual distinto de benefícios para homens e mulheres.
III - Apelação conhecida e parcialmente provida para refutar a decadência. Pedidos julgados improcedentes, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.